Tribunal: TJPA
Processo: 0806561-06.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806561-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JSL S/A., TRANSPORTADORA RODOMEU LTDA

AGRAVADO: CARLOS PAULINO DE JESUS, SEBASTIAO PAULINO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A decisão agravada reconheceu, de ofício, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo de empresa transportadora; (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova, determinada de ofício pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que terceiros vítimas de acidentes decorrentes da atividade de fornecimento de serviços se equiparam a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, sendo cabível a aplicação das normas consumeristas.

4.

A colisão de veículo de carga pertencente a empresa prestadora de serviços de transporte, ainda que não haja relação contratual direta com a vítima, caracteriza acidente de consumo, atraindo a incidência do microssistema de proteção do consumidor.

5.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada de ofício, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora.

6.

O art. 373, § 1º, do CPC/2015 consagra a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo sua redistribuição com base na maior aptidão para a produção da prova, o que se verifica no caso concreto em favor das rés, empresas com acesso privilegiado a dados e documentos técnicos do acidente.

7.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.125.276/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2012, DJe 07.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Agravo de Instrumento
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0803307-58.2023.814.0065), movida por Sebastião Paulino Pereira e Carlos Paulino de Jesus em face dos ora agravantes
JSL S/A e Transportadora Rodomeu Ltda.

O MM. Juízo de origem recebeu a inicial, determinando, de ofício, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (“CDC”) ao caso, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC, sob o seguinte fundamento (Decisão acostada aos autos – ID 19151912 – páginas 104 a 106)

(...)

Em se tratando de relação de consumo, na qual o requerido é quem detém todas as informações pelas quais podem confirmar ou desconstituir as alegações iniciais, reconheço, desde já, em atenção à norma do art. 6º, VIII, do CDC, a hipossuficiência do requerente e inverto o ônus da prova.

(...)

Irresignados, os recorrentes, então, interpuseram o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 19151905) cujas razões defendem a inexistência de relação de consumo entre as partes, pois os Agravados não são destinatários finais dos serviços prestados pelas empresas agravantes, tampouco há vínculo contratual entre eles.

Alegam que o evento discutido trata de mero acidente de trânsito, regido pelas normas do Código Civil, especialmente os arts. 186 e 927, e não por normas consumeristas.

A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova foram determinadas sem requerimento dos autores, o que configura excesso de poder decisório, reforçando que a inversão do ônus da prova só se justifica em hipóteses legalmente previstas ou mediante requerimento fundamentado.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para afastar a aplicação do CDC e manter a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.

Ao receber o presente recurso, o pedido de tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido (ID 19406606)

Não foram apresentas contrarrazões (ID 19906845).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

O recorrente atende os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, o de legitimidade, a regularidade da sua representação, tempestividade do recurso, preparo e, por fim, o interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito exclusivamente à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC à demanda originária, e à consequente inversão do ônus da prova, determinada de ofício pelo Juízo singular.

No caso concreto, cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, proposta pelos ora agravados contra as empresas agravantes, proprietárias dos veículos de carga envolvidos no evento danoso.

A decisão agravada reconheceu a incidência do microssistema consumerista e determinou a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Sustentam as agravantes, em suas razões, que inexistiria relação de consumo entre as partes, tampouco hipótese de consumidor por equiparação, haja vista tratar-se de mera colisão entre veículos em via pública, devendo a controvérsia ser apreciada à luz da responsabilidade civil subjetiva prevista no Código Civil (arts. 186 e 927).

Contudo, razão não lhes assiste.

A jurisprudência pátria, bem como a doutrina majoritária, reconhece que a vítima de acidente de consumo, ainda que não participe diretamente da relação contratual de consumo, equipara-se à figura do consumidor nos termos do art. 17 do CDC. Veja-se:

"Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento."

No presente caso, os autores da ação originária alegam terem sido atingidos por veículo de propriedade das agravantes, o que, em tese, configura evento danoso derivado de atividade empresarial típica de prestação de serviços, ainda que não contratada diretamente pelas vítimas. Nessa hipótese, incide a proteção da norma consumerista.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que:

“Em acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, o terceiro vitimado em decorrência dessa relação de consumo deve ser considerado consumidor por equiparação". (REsp n. 1.125.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 7/3/2012).

No tocante à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC, faculta ao magistrado essa redistribuição quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora, como no caso presente, em que os documentos e as informações relevantes para a reconstrução da dinâmica do acidente estão, presumivelmente, sob controle das rés – empresas de grande porte e atividade logística organizada, com presumível acesso a registros como relatórios internos, rastreadores e câmeras veiculares.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente, em seu art. 373, § 1º, a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo que o julgador, diante da peculiaridade do caso concreto, redistribua o encargo probatório à parte que detenha melhores condições técnicas de produzi-lo. Eis a redação:

“Art. 373, § 1º – Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo (...) ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (...).”

O Juízo de origem, portanto, ao reconhecer a hipossuficiência dos autores e a maior aptidão técnica das agravantes para a produção das provas pertinentes, agiu em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, proferindo decisão devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada.

De resto, cumpre consignar que a inversão do ônus da prova não representa juízo de valor antecipado sobre o mérito da demanda, tampouco exime a parte autora da demonstração mínima de verossimilhança de suas alegações.

Por conseguinte, ausente qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão agravada, e estando amparada no ordenamento jurídico vigente, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

2.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se hígida a decisão que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova na ação principal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026